Tribunal: CARF
Processo: 19985.721090/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721090/2019-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.155 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
SIARE - INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
No presente caso, a obrigação principal foi julgada improcedente, devendo,
portanto, não substituir a obrigação acessória.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF. 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf n. 2), das
matérias preclusas e daquelas não constantes da lide, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721090/2019-86
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721090/2019-86

Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto SIARE - INFORMATICA E
PARTICIPACOES LTDA.., contra o Acórdão de Julgamento que decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve as disposições do crédito tributário lançado (e-fls. 81 e seguintes).
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória ocorreu porque
empresa atrasou a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2014, no valor de R$ 702,44, com vencimento em
27/mar/2019, em razão de infração ao dispositivo previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212 /91.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as seguintes alegações:
Preliminares:
i)
Alega a ocorrência da prescrição intercorrente;
ii)
Preliminar de cerceamento do direito de defesa;
iii)
Preliminar de anistia para extinção das multas da GFIP;
iv)
Preliminar de suspensão da exigência da multa aplicada, decorrente de
tramitação de projeto de lei no Congresso Nacional;
v)
Preliminar de denuncia espontânea;
vi)
Nulidade por falta de memorial de cálculo;
No mérito:
vii)
Inaplicabilidade da taxa SELIC;
viii)
Não exigibilidade do Depósito prévio recursal;
ix)
Ilegal e abusiva a exigência da multa aplicada no AI;

Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e é de competência dessa Turma. Assim,
passo a analisa-lo.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721090/2019-86

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Existem matérias alegadas em sede de recurso que não cabem análise no presente
processo, tal como pedido de não inscrição nos cadastros de inadimplentes e pedido de
parcelamento, entre outros aspectos que devem ser solicitadas em processo administrativo
próprio. Assim, as matérias não analisadas serão consideradas não conhecidas, em razão de não
serem objetos de julgamento da presente lide.
Ainda, existe pedido para envio da presente decisão ao patrono da recorrente, bem
como que este seja intimado previamente por correspondência da realização do julgamento do
respectivo recurso, incluindo intimações ao endereço do advogado da recorrente.
Ocorre que o procedimento solicitado não é aplicado ao PAF. Nos termos da
Súmula CARF 110, inexiste intimação ao endereço do advogado, mas somente para o endereço
do contribuinte:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ademais, a intimação da data de seção de julgamento é publicada no Diário
Oficial da União, sítio do site do CARF, e é responsabilidade do contribuinte acompanhar a
movimentação processual da demanda de seu interesse.
Assim, para melhor analisar as diversas preliminares arguidas, os tópicos serão
apresentados de foram a facilitar o julgamento.
DAS PRELIMINARES
DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Aduz a recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente.
Ocorre que a Súmula CARF n.o 11 impede o reconhecimento dessa modalidade de
prescrição:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Alegou ainda que a decisão administrativa deveria ter obedecido a Lei
11.457/2007, que dispõe do prazo de 360 dias para que seja realizada.
Cumpre destacar que o contribuinte inova em sede recursal, já que não alegou em
sua defesa de primeira instância. Contudo, por outro lado, verifica-se que do dispositivo citado
não existe nenhuma determinação de extinção do processo sem resolução de mérito, e não há
nenhuma determinação de cancelamento da autuação.
O dispositivo citado nasceu para promover e incentivar a eficiência da fazenda
pública ao analisar os casos e entregar para seus administrados processos mais céleres e efetivos.
Contudo, a intenção talvez não acompanhe a realidade da estrutura administrativa, em especial a
fiscal, e que no campo do ideal acaba por muitas vezes demorando para analisar casos como o
dos autos.
O referido prazo é denominado de prazo impróprio. Esses prazos são aqueles
fixados para cumprimento procedimentais para órgãos do judiciário ou da administração pública.
A ausência de observância não gera consequência ou efeito processual. Apesar de não acarretar o
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721090/2019-86

que se chama de desvalia em matéria processual e, tampouco, preclusão, mas pode acarretar
possíveis sansões administrativas, por sua não observância, conforme a análise do caso concreto
e justificativa aplicável, com o devido processo legal administrativo, aberto para apurar possível
falta funcional ou erro da administração pública.
Assim, não acolho a preliminar arguida.
DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente que indicou provas a serem produzidas no processo, sendo,
contudo, desconsideras pela decisão de piso. Solicitou provas documentais, oitiva de testemunha
e oitiva pessoal do agente público.
Inicialmente, cumpre destacar que o momento de apresentação e produção de
provas é justamente na impugnação, conforme as normas do PAF, podendo ser aditado de forma
excepcional a justificar o caso (art. 16, §o 4, do Decreto 70.235/72) após a juntada da defesa.
Por outro lado do PAF inexistem previsões da necessidade de oitiva de
testemunha ou do auditor. É necessário indicar para qual motivo está sendo solicitado tal
procedimento, fato que não foi fundamentalmente pela contribuinte.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721090/2019-86

No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo processo
administrativo fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos,
sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721090/2019-86

contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em algum
momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade de fazer
coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório. São
procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle legalidade dos tributos da administração. Ademais, conforme o art. 14 do PAF é com a
impugnação que se instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por fim, não foram apontados quais prejuízos teria tido a recorrente pela não
juntada de documentos que entenderia pertinentes, ou sequer mencionaram quais foram os
documentos em seus recursos, deixando de apresentar igualmente em fase recursal.
Assim, afasto as preliminares arguidas.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM RAZÃO
DE TRAMITE DE PROJETO DE LEI
Alega a recorrente que o processo de cobrança do crédito fiscal deveria ser
suspenso em razão de projeto de lei que tramita no poder legislativo pode afetar a presente
autuação.
Ocorre que conforme as normas do CTN e também de normas gerais, a lei
aplicada ao caso concreto é a vigente à época dos fato geradores. Ainda, enquanto não for lei
formal o projeto de lei não tem eficácia válida no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que
só terá validade com a devida tramitação e aprovação da norma perante o congresso nacional.
Inviável o respectivo pedido ao presente processo.
PRELIMINAR DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
A Recorrente alega que teria entregue as GFIPs em 2016, dois anos após o prazo
do fato gerador, que ocorreu em 2014.
Ocorre que a autuação se funda justamente por descumprimento da obrigação
acessória, no caso de “falta de entrega da declaração –GFIP- ou entrega após o prazo”.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721090/2019-86

A lei determina que a não entrega é motivo de aplicação de multa pecuniária,
sendo dever do contribuinte providenciar as obrigações acessórias.
O artigo 138 do CTN assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Ocorre que a autuação se deu em razão de não cumprimento de obrigação
acessória, ou seja, atraso na entrega de GFIPs, e a entrega fora do prazo devido configura uma
irregularidade passível de punição por meio de multa, não havendo espaço para interpretação
posterior , ao menos na interpretação atual de forma objetiva, para que seja aplicado o
dispositivo da denúncia espontânea do CTN.
Ademais, o art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, também é claro ao expor que
“considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a
situação que tenha configurado a infração (...)”. Com isso, não há como entregar informações à
ao fisco fora do prazo devido sem aplicação da multa devida.
Qualquer tentativa de dar interpretação diversa ao devido pela
Assim, também não acolhe a referida preliminar.
DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez
que não apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, gera penalidade.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias dentro do prazo estabelecido em Lei. Na sua falta, incorre a recorrente em
infringência ao disposto no artigo 32-A, o da Lei n° 8.212 /91, combinado o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: ( )"
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721090/2019-86

na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721090/2019-86

Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
Alegações sobre depósito recursal
Sobre esse

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de Lei, bem como das demais matérias alheia
ao processo administrativo fiscal, para na parte conhecida não acolher as preliminares, e no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 198
DF CARF MF
Original